Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-07.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803582-07.2025.8.14.0107

APELANTE: JOAO SEVERO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0803582-07.2025.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA
APELANTE: JOÃO SEVERO DA SILVA

ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA - OAB MA16482-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor idoso em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra instituição financeira, visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e compensação por danos morais. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para juntada de extratos bancários aptos a demonstrar a inexistência de crédito do valor do empréstimo. Diante do não atendimento da determinação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento, pela parte autora, de determinação judicial de emenda à petição inicial destinada à juntada de documentos considerados indispensáveis à análise do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial para suprir insuficiência probatória mínima, sendo legítima a exigência de documentos essenciais à verificação do fato constitutivo do direito alegado.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo afastado pela possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar início de prova mínima apta a viabilizar a análise da demanda.

A alegação de impossibilidade de apresentação de extratos bancários não se mostra suficiente, pois benefícios previdenciários são operacionalizados por instituição financeira, sendo possível a obtenção de registros de movimentação ou documentos equivalentes.

Os extratos bancários ou históricos de crédito são documentos de fácil acesso ao correntista, podendo ser obtidos por meios administrativos, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação.

A exigência judicial não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, pois constitui medida proporcional voltada à adequada instrução do processo.

O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor deve apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ainda que se trate de relação de consumo com possibilidade de inversão do ônus da prova.

A determinação judicial de emenda à inicial para juntada de documentos essenciais é legítima e não viola o acesso à justiça.

O descumprimento injustificado da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 373, I; 485, I e VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 01032868820208190001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021; TJ-DF, APL nº 0701760-70.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 30.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO SEVERO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Consta na inicial que, o autor, pessoa idosa, aposentada, teria identificado descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado supostamente contratado junto ao banco requerido, no valor de R$ 3.818,40, iniciado em 12/2020 e excluído em 08/2023, dividido em 84 parcelas de R$ 94,00, das quais 32 teriam sido descontadas.

Alegou não recordar ter contratado o empréstimo, nem possuir conhecimento de relação jurídica válida com a instituição financeira, afirmando que o desconto incidiu sobre benefício previdenciário que constitui sua única fonte de renda.

Requereu a declaração de inexistência do contrato nº
0123423326450
, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
, além de indenização específica de R$ 5.000,00 em caso de comprovação da existência contratual e não apresentação do contrato na via conciliatória.

Por decisão lançada ao id
34553264
, o Juízo de origem, mencionando o elevado número de ações envolvendo instituições financeiras e contratos consignados, bem como a necessidade de prevenção de litigância abusiva, determinou, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, que a parte autora emendasse a inicial para juntar extratos de sua conta bancária referentes ao período dos alegados ilícitos, a partir do mês anterior e do mês de início das cobranças, com a finalidade de comprovar eventual inexistência de crédito do valor objeto do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em manifestação de id 34553265, a parte autora apresentou emenda à inicial, sustentando a impossibilidade de juntada dos extratos bancários requeridos, sob o argumento de que utilizaria cartão magnético do INSS, destinado exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário, sem admissão de créditos de outras fontes, inclusive de empréstimos consignados, razão pela qual afirmou inexistir conta bancária apta a receber o depósito do suposto empréstimo. Defendeu, assim, que a exigência seria inexequível diante da natureza do meio de recebimento do benefício.

A sentença recorrida, lançada ao id 34553266, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Juízo de origem consignou que havia sido determinada a juntada de extratos bancários indispensáveis à análise do pedido formulado e que a parte autora, embora regularmente intimada, não teria atendido ao comando judicial, limitando-se a apresentar justificativas quanto à impossibilidade de juntar os documentos solicitados.

Com fundamento no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por não cumprimento da emenda à petição inicial, sem condenação ao pagamento de custas ou honorários, diante da ausência de citação e da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais de id 34553268, o apelante sustenta, em síntese que apresentou manifestação fundamentada demonstrando a impossibilidade absoluta de cumprir a determinação, por se tratar de cartão magnético do INSS, exclusivo para depósito do benefício previdenciário, alegando que a sentença teria violado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o acesso à justiça.

Argumenta que a emenda à inicial não se restringe à juntado material de documentos, devendo ser considerada cumprida quando demonstrada impossibilidade fática e jurídica de apresentação.

Aponta que os descontos estariam comprovados por extratos do INSS, documentos que reputa suficientes para a análise do mérito e que a exigência de extratos bancários de conta inexistente seria desarrazoada e desproporcional.

Sustenta ainda, que competiria ao banco demonstrar a regularidade da contratação, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Ao final, requer o recebimento da apelação, com efeito suspensivo, a intimação do apelado para contrarrazões e o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito com apreciação do mérito, com procedência dos pedidos iniciais, declaração de inexistência do contrato, repetição em dobro dos valores descontados e condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas e honorários recursais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, além da condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do não atendimento ao despacho exarado pelo juízo
a quo
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou que a parte autora emende a inicial, devendo juntar extratos de sua conta bancária do período em que ocorreram os ilícitos em conta, a partir do mês anterior e do mês de início das cobranças, com o fim de comprovar eventual inexistência do crédito do valor objeto de empréstimo.

Entendo correto e adequada a determinação do juízo
a quo
.

Em que pese se tratar de relação consumerista, sendo possível, portanto, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal fato não exime a apelante de produzir o mínimo de prova necessária à resolução da lide.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, repito, não exime a parte de produzir o mínimo de prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Com efeito, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia e deveria a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária e comprovando que não recebeu os valores indicados, conforme determinado pelo juízo a quo, porém se negou a atender a determinação judicial.

Ainda que a parte autora sustente a utilização de cartão magnético vinculado ao benefício previdenciário, tal circunstância, por si só, não afasta a existência de registros financeiros junto à instituição bancária responsável pelo pagamento do benefício. Com efeito, é notório que benefícios previdenciários são operacionalizados por instituição financeira conveniada — no caso, o Banco Bradesco S.A. —, o que implica a existência de movimentação financeira mínima, ainda que em conta de natureza simplificada ou vinculada exclusivamente ao recebimento do benefício.

Nessa perspectiva, mostra-se possível a obtenção de extratos, históricos de créditos ou outros demonstrativos equivalentes capazes de evidenciar a existência, ou não, de liberação de valores oriundos do contrato impugnado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de impossibilidade para afastar o cumprimento da determinação judicial.

Ressalto que as provas relativas à conta do consumidor são de fácil e exclusivo acesso do correntista, de maneira que pode ser facilmente consultado o extrato junto ao caixa eletrônico, pelo aplicativo bancário ou mesmo diretamente no banco, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos exigidos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Esses são os fatos constitutivos de seu direito, que devem ser comprovados na exordial.

Ainda que se admita eventual limitação operacional da conta vinculada ao benefício, incumbia à parte autora diligenciar junto à instituição financeira ou aos canais administrativos disponíveis para obtenção de documentação apta à comprovação mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

O contrário não pode ser dito acerca da produção da prova pelo banco apelado. A mera inversão do ônus da prova não autoriza o réu a fornecer o extrato da conta do cliente, pois, se acaso fizesse, incorreria na quebra do sigilo bancário da parte autora. Para que o réu apresentasse o documento, seria necessária uma ordem expressa do juízo neste sentido.

Assim entende a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEREM REVISTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento de decisão que determina a parte autora emendar a inicial resulta no seu indeferimento, sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC). 2. No caso dos autos, o juízo determinou a emenda para: i) que a demanda revisional fosse direcionada a apenas um dos requeridos, já que não havia qualquer relação entre os litisconsortes; bem como que ii) o pedido fosse adequado para identificar ?expressa e individualmente o número de cada uma das cláusulas que se pretende ver revistas, indicando o valor que entende devido após a revisão, atendendo assim ao exigido pelos arts. 322, 324 e 330, § 2º, todos do Código de Processo Civil.? 2.1 Não tendo o autor especificado as cláusulas a serem revistas nem exposto os motivos de sua abusividade, exigências da ação revisional, deixou de cumprir o segundo comando, mostrando-se adequada a extinção do feito. 2.2 ?Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.? (Súmula nº 381 do STJ). 3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.

(TJ-DF 07017607020208070001 DF 0701760-70.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acrescento que não há que se falar que não foi oportunizado ao autor a regularizar a peça exordial. Ao contrário, foi concedido o prazo razoável e a recorrente apresentou manifestação, contudo não cumpriu o que fora determinado e não apresentou justificativa plausível para tanto.

Não se verifica, ademais, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, uma vez que a determinação judicial de emenda à inicial se mostrou adequada e proporcional à necessidade de melhor instrução do feito, não implicando obstáculo desarrazoado ao exercício do direito de ação, mas tão somente exigência de regularização formal e probatória mínima, nos termos do art. 321 do CPC.

O não cumprimento da emenda dificulta o julgamento da causa e torna inepta a inicial.

Dessa forma, entendo que o magistrado a quo agiu corretamente quando do indeferimento da petição inicial, haja vista que a parte autora, ora apelante, não cumpriu a determinação do juízo
a quo
referente a emenda da inicial, incidindo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026